Tribunal: TJES
Processo: 5004850-13.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Inconstitucionalidade Material; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004850-13.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FORMA GENÉRICA E SEM LIMITE TEMPORAL INCLUSIVE PARA SERVIÇOS ORDINÁRIOS PERMANENTES DO ENTE FEDERATIVO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DOS ARTS. 2º, INCISOS III E V E 12, BEM COMO DOS ANEXOS I, II, III E IV DA LEI N. 2.868/2009 DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.

1. O art. 37, inciso IX da Constituição Federal preconiza que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

2. Quanto à matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (Tema 612 da Repercussão Geral).

3. Os arts. 2º, incisos III e V e 12, bem como os Anexos I, II, III e IV da Lei n. 2.868/2009 do Município de Nova Venécia, contudo, autorizam a contratação temporária para diversas funções sem especificar a excepcionalidade, não define o percentual máximo de professores temporários ante o número de docentes efetivos, possibilita a substituição de servidores efetivos por temporários nos casos de impedimento legal e afastamento, bem como nos casos decorrentes de vacância do cargo público, inclusive no tocante a serviços ordinários do ente federativo, que se encontram dentro das contingências normais da Administração.

4. A liminar deve ser concedida para suspender a eficácia dos dispositivos objeto desta representação, posto que a sua manutenção autoriza a permanência de contratados temporários em cargos relativos a serviços ordinários do Município de Nova Venécia, fora da hipótese de excepcional interesse público e sem limite temporal, em manifesta violação do ordenamento jurídico.

5. Liminar deferida para determinar a suspensão da eficácia dos arts. 2º, incisos III e V; 12 e Anexos I, II, III e IV da Lei n. 2.868/2009 do Município de Nova Venécia, com efeitos ex nunc.

Vitória, 29 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, deferir a liminar para determinar a suspensão da eficácia dos arts. 2º, incisos III e V; 12 e Anexos I, II, III e IV da Lei n. 2.868/2009 do Município de Nova Venécia, com efeitos ex nunc, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5004850-13.2023.8.08.0000

Requerente:

Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Requerido:

Município de Nova Venécia

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de representação de inconstitucionalidade proposta pela Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com pedido de suspensão liminar da vigência dos arts. 2º, incisos III e V e 12, bem como dos Anexos I, II, III e IV da Lei n. 2.868/2009 do Município de Nova Venécia, que dispõem sobre a
“contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal c/c artigo 66, inciso X, da Lei Orgânica Municipal de Nova Venécia e dá outras providências”
.

A requerente alega em síntese que (a) não há definição de percentual máximo de professores temporários a serem contratados em relação ao número de docentes efetivos; (b) o diploma legislativo estabelece contratação temporária para situações de vacância que ensejam o preenchimento por meio de concurso público e não por contratados temporários; (iii) a lei cria cargos e prevê contratação em caráter permanente para serviços ordinários do Estado; (iv) a tentativa de autocomposição no Núcleo Permanente de Inventivo à Autocomposição de Conflitos, Controvérsias e Problemas (NUPA) foi infrutífera.

Requer liminarmente a suspensão da norma impugnada e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para apreciação do requerimento liminar, remetendo-se cópia a todos os Desembargadores, nos termos do art. 170, parte final do RITJES.

Vitória-ES, 31 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, a requerente alega que
a Lei n. 2.868/2009 do Município de Nova Venécia, que dispõe sobre a
“contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal c/c artigo 66, inciso X, da Lei Orgânica Municipal de Nova Venécia e dá outras providências”
, padece de inconstitucionalidade material, posto que ofende os preceitos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

A requerente alega especificamente a inconstitucionalidade dos arts. 2º, incisos III e V, e 12, bem como dos Anexos I, II, III e IV do referido diploma legislativo, que criam cargos nas áreas da saúde, educação, administrativa, técnica e operacional do Município, com os respectivos vencimentos, quantitativos e cargas horárias, com o seguinte teor:

Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

III - implantação e/ou manutenção de serviços essenciais e urgentes de interesse público, incluindo os de limpeza pública, assistência e saúde à população e serviços educacionais para início dos cursos letivos, e, em todos os casos previstos neste inciso, para início de gestão;

V - substituição de titular de cargo efetivo nos casos de impedimento legal e afastamento do mesmo e dos decorrentes de vacância do cargo público.

Art. 12. Para finalidade de que trata esta lei ficam criados os cargos constantes dos Anexos I, II, III e IV, desta lei, com os respectivos vencimentos, quantitativo e carga horária de acordo com as peculiaridades.

O art. 37, inciso IX da Constituição Federal preconiza que
“
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”
. (g. n.)

Quanto à matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que
: a)
os casos excepcionais estejam previstos em lei
; b)
o prazo de contratação seja predeterminado
; c)
a necessidade seja temporária
; d)
o interesse público seja excepcional
; e)
a contratação seja indispensável
,
sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
”
(Tema 612 da Repercussão Geral). (g. n.)

A lei objeto da presente representação de inconstitucionalidade, contudo, autoriza a contratação temporária para diversas funções sem especificar a excepcionalidade, não define o percentual máximo de professores temporários ante o número de docentes efetivos, possibilita a
substituição de servidores efetivos por temporários nos casos de impedimento legal e afastamento, bem como nos casos decorrentes de vacância do cargo público, inclusive no tocante a serviços ordinários do ente federativo, que se encontram dentro das contigências normais da Administração.

Em que pese o § 2º do art. 3º da lei estabelecer prazos para as contratações, a estipulação se dá de forma genérica, ao passo que no caso dos professores da rede pública de ensino inexiste relação de percentual entre contratados temporários e seridores efetivos, violando o inciso IV do art. 170 da Constituição Estaudual que prevê a valorização de tais profissionais, com garantia de planos de carreira, piso salarial e ingresso por concurso público de provas e títulos.

A vacância de cargo público (art. 2º, inciso V), diga-se, deve prioritariamente ser suprida por concurso, evitando-se o risco de contratações “temporárias” perpétuas e por conseguinte nulas.

No julgamento da ADI 5267 / MG, o Plenário do STF estabeleceu que
“A contratação excepcional de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, em nome do princípio da continuidade do serviço público,
encontra-se restrita às hipóteses constitucionais que a legitimam
,
de modo que são inconstitucionais, por violação da cláusula do concurso público, disposições de lei que não estabelecem prazo determinado para a contratação ou dispõem de forma genérica e abrangente, não especificando a contingência fática que evidencia a situação emergencial
”
(ADI 5267, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). (g. n.)

Entendo, portanto, que a liminar deve ser concedida para suspender a eficácia dos dispositivos objeto desta representação, posto que a sua manutenção autoriza a permanência de contratados temporários em cargos relativos a serviços ordinários do Município de Nova Venécia, fora da hipótese de excepcional interesse público e sem limite temporal, em manifesta violação do ordenamento juridico.

Registro que antes de propor esta representação o Ministério Público do Estado do Espírito Santo tentou, sem sucesso, que o Município de Nova Venécia promovesse a correção voluntária e extrajudicial da situação, remetendo o feito administrativo ao Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição de Conflitos, Controvérsias e Problemas (NUPA), mas, conforme relatado na inicial,
“o Prefeito Municipal em exercício, Sr. André Wiler Silva Fagundes, informou que ‘apesar do grande interesse, disponibilidade e trabalho deste gestor e equipe em realizar todas as alterações e atualizações legislativas, tais alterações demandam tempo e muito estudo para sua efetivação visto serem normas específicas e detalhistas voltadas para a realidade do Município’”
.

Diante do exposto, por entender presentes os requisitos legais e o relevante interesse público, com base no art. 10, § 3º e art. 11, § 1º, primeira parte da Lei nº 9.868/99, defiro a medida antecipatória para suspender a eficácia
dos arts. 2º, incisos III e V; 12 e Anexos I, II, III e IV da Lei n. 2.868/2009 do Município de Nova Venécia
, com efeitos
ex nunc
, submetendo a presente decisão à apreciação do Tribunal Pleno.

Deferida a medida liminar,
comuniquem-se
e
notifiquem-se
o Prefeito Municipal de Nova Venécia e o Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia para prestarem informações no prazo de trinta dias (parágrafo único, do art. 6º, da Lei nº 9.868/99).

Dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto preferido pela eminente Desembargadora Relatora.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 22/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA PARA DEFERIR A MEDIDA LIMINAR POSTULADA.

Acompanho o e. Relator, para DEFERIR a medida liminar.

Acompanho o preclaro Relator para deferir o pedido liminar.

Acompanho a e. Relatora para DEFERIR a medida liminar.